Tribunal: TJDFT
Processo: 0736131-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736131-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO, SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, HENRIQUE DOMINGUES NETO D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por SILCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e HENRIQUE DOMINGOS NETO, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos fundados na reconvenção. Em sede contrarrazões ao recurso adesivo, o réu/reconvinte requer o não conhecimento da apelação adesiva em razão da preclusão da matéria. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a autora, ora apelante, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, em razão da preclusão quanto à oportunidade para impugnar o valor da causa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2023 17:10:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador